Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703916-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Observados os parâmetros fixados pelo julgado objeto de liquidação, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se a confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do recorrente e refutar as conclusões do perito oficial que elaborou o referido laudo amparado em vigoroso substrato técnico. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal (venire contra factum proprium non potest), sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta do executado que, alegando irregularidade no rito adotado para a liquidação de sentença, suscita a referida irregularidade após cerca de 1 ano e meio de tramitação do procedimento no qual por diversas oportunidades se manifestou sem nada questionar acerca do rito. O recorrente alega violação aos artigos 4o e 494, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, ao negar provimento ao recurso então manejado, deixou de apreciar a matéria discutida, violando o seu direito de obter a solução integral do mérito. Argumenta que “pretendeu demonstrar o erro de cálculo cometido nos autos, o que acarretou o excesso de execução”. Prossegue defendendo que a impugnação por erro de cálculo não sofre preclusão. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 35723743 - Pág. 9). O recorrido, em contrarrazões, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Walmir Oliveira da Cunha, OAB/GO 23.692 e Daniella Cristina Gontijo Martins, OAB/GO 54.601 (ID. 36671739 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 4o do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.839.848/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 494 do CPC. Isso porque a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Tal como esclarecido na decisão agravada, a liquidação provisória por arbitramento objetiva a apuração dos índices utilizados na contratação do credor e no alcance do quantum debeatur. Todavia, verifica-se que os valores reportados no laudo pericial guardam similitude com os parâmetros delineados nas determinações judiciais proferidas na demanda originária, especificando de maneira expressa os índices de correção monetária utilizados, inclusive com descrição dos expurgos inflacionários computados e os juros moratórios devidos no período correspondente ao incidente (ID 109177505, dos autos de origem). Assim, quanto às alegações de desacerto da incidência do índice de correção monetária e dos juros moratórios, o recurso não merece prosperar (...)Ademais, o agravante foi intimado nos autos de origem para apresentar os documentos solicitados pela perícia; todavia, manteve-se inerte (IDs 97531859 e 99039874, dos autos de origem). O expert apontou a utilização dos índices aplicados na Tabela de Atualização Monetária do TJDFT, ante a ausência de indicação expressa do índice a ser utilizado (ID 110322731 – dos autos de origem). Nesse cenário, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do recorrente e refutar as conclusões do perito oficial (...)No que se refere ao rito adotado para liquidação de sentença, verifica-se que a presente ação teve início em setembro de 2020 e o recorrente manifestou-se por diversas vezes nos autos, sem questionar em momento algum o procedimento adotado, qual seja, liquidação provisória por arbitramento” (ID 34859693). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão vergastado, conforme excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. De outro lado, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Walmir Oliveira da Cunha, OAB/GO 23.692 e Daniella Cristina Gontijo Martins, OAB/GO 54.601, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 34254257. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029